Tribunal: TJDFT
Processo: 0704204-18.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DEFENSIVA. PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

2. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes.

3. Constatado que houve excesso tão somente na pena de multa, no crime de roubo majorado, esta deve ser reduzida, de modo proporcional, à fixação da reprimenda.

4. Ao contrário do que alega a defesa, deve ser mantida a avaliação negativa dos antecedentes e das circunstâncias no crime de roubo, pois ambas vetoriais foram comprovadas nos autos, existindo motivação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.